Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709021-46.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. AMEAÇA. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o réu a 2 meses e 18 dias de detenção em regime semiaberto e 1 ano e 9 meses de reclusão em regime fechado, por ameaças e furto consumado, além de 17 dias-multa. A sentença absolveu o réu do delito de desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição do crime de desacato foi adequada; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de furto consumado para tentativa, em razão da restituição do bem; (iii) avaliar a dosimetria da pena, incluindo o regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição do réu pelo crime de desacato deve ser mantida, uma vez que a frase “bombeiros não são policiais, quem são vocês para me prenderem” não configura menosprezo à função pública, e os xingamentos mencionados em juízo não constaram na denúncia. 4. A consumação do crime de furto encontra-se comprovada, conforme a Teoria da Amotio, que considera suficiente a inversão da posse para configurar o crime, mesmo sem posse mansa e pacífica. 5. A análise negativa da conduta social deve ser mantida, justificando-se pela prática de novos delitos durante a execução penal. O fundamento para o incremento é o comportamento mais reprovável, não as condenações anteriores em si. 6. O regime inicial de cumprimento para a pena de reclusão deve ser alterado para o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2o, do Código Penal, dada a pena inferior a 4 anos, apesar dos maus antecedentes e reincidência, os quais se referem a fatos bem antigos. 7. IV. DISPOSITIVO 8. Apelo ministerial não provido; apelo defensivo parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão para o semiaberto. A parte recorrente alega que o acórdão ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando, em síntese, que o quantum fixado em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial deveria ter sido de 1/6(um sexto) sobre a pena fixada, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023